Tribunal: TJBA
Processo: 8019694-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019694-90.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMNAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: EDI CARLOS DE SOUZA LOBO IMPETRANTE: DR. GUILHERME DA SILVA RIOS OAB/BA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MIGUEL CALMON-BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUGA PROLONGADA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pronunciado por homicídio qualificado tentado, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Fato relevante. O paciente foi beneficiado com liberdade provisória em 13.11.2012, mas descumpriu medidas cautelares, deixou de comparecer aos atos processuais e permaneceu em local incerto e não sabido entre 2018 e 2025. 3. As decisões anteriores. A prisão preventiva foi decretada em 18.09.2018. O pedido de revogação foi indeferido em 05.03.2026. A decisão de pronúncia foi proferida em 26.02.2025 e mantida em recurso em sentido estrito em 30.07.2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva possui fundamentação concreta; (ii) saber se a fuga prolongada afasta a alegação de ausência de contemporaneidade; e (iii) saber se há excesso de prazo após a decisão de pronúncia e diante do cancelamento da sessão plenária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva está fundada em elementos concretos. O paciente descumpriu medidas cautelares e permaneceu foragido por quase sete anos. A custódia visa garantir a aplicação da lei penal. 6. O descumprimento de medidas cautelares autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP, quando as medidas anteriores se mostram insuficientes. 7. A fuga prolongada constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. O requisito da contemporaneidade se relaciona à atualidade do risco processual, e não ao tempo decorrido desde o fato criminoso. 8. A alegação de excesso de prazo na instrução criminal fica superada pela decisão de pronúncia, nos termos da Súmula 21/STJ. 9. O cancelamento da sessão plenária, por intercorrências logísticas e dificuldade de localização de testemunhas, não revela desídia judicial. A solução adequada é recomendar a rápida redesignação do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA para que designe, com urgência, nova data para a sessão plenária do Júri na ação penal nº 0000688-17.2012.8.05.0166. Tese de julgamento: “1. O descumprimento de medidas cautelares e a fuga prolongada do distrito da culpa justificam a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se aferra pela atualidade do risco processual, que permanece quando o cumprimento tardio do mandado decorre da fuga do réu. 3. A decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula 21/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4º, 312, § 2º, 315, § 1º, e 319. Jurisprudência relevante citada: Súmula 21/STJ; STJ, HC nº 973.308/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 906.910/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 30.04.2025; STJ. Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus tombados sob o número de 8019694-90.2026.8.05.0000, em que figura como paciente EDI CARLOS DE SOUZA LOBO, como impetrante Bel. Guilherme da Silva Rios OAB/BA 79.460 e como Impetrado o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Miguel Calmon/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, com recomendação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA para que promova, com a máxima urgência e brevidade que o caso requer, a designação de nova data para a Sessão Plenária do Júri nos autos da ação penal nº 0000688-17.2012.8.05.0166, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: